Tribunal: TJSP
Processo: 0034259-50.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ajuizada para recálculo de adicional por tempo de serviço em face da São Paulo Previdência-SPPrev e Fazenda do Estado de São Paulo. Processo que tramitou pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital. Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, no foro onde estiver instalado, nos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação ajuizada para recálculo de adicional por tempo de serviço em face da São Paulo Previdência-SPPrev e Fazenda do Estado de São Paulo. Processo que tramitou pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital. Ação com valor da causa inferior a 60 salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, no foro onde estiver instalado, nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009. Incompetência da 2a Vara da Fazenda Pública e do Colégio Recursal para examinar recurso interposto contra sentença proferida pelo Juízo Comum. Redistribuição dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, reservando-se ao juízo de primeira instância competente a ratificação ou revogação da sentença da 2a Vara da Fazenda Pública. Inteligência do art. 64, § 4o, do CPC. Precedentes deste C. Órgão Especial. Conflito procedente, para determinar a remessa dos autos a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública, com observação.